Tribunal: TJSP
Processo: 0000570-73.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo e receptação – Ausência de provas que confirmem a prática do delito por parte dos réus – Consagração do princípio do in dubio pro reo – Absolvição mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000570-73.2016.8.26.0115, da Comarca de Jarinu, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
JULIANO DE ARRUDA DA SILVA e PAULO SERGIO PEREIRA DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-73.2016.8.26.0115 - Voto no 20.287
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000570-73.2016.8.26.0115 Jarinu
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Juliano de Arruda da Silva e Paulo Sergio Pereira da Costa
Voto no 20.287
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo e receptação Ausência de
provas que confirmem a prática do delito por parte dos réus
Consagração do princípio do in dubio pro reo
Absolvição
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público contra a r. sentença de fls. 523/529, cujo
relatório de adota, que julgou improcedente a ação penal para
absolver JULIANO DE ARRUDA DA SILVA e PAULO SERGIO
PEREIRA DA COSTA, devidamente qualificados aos autos, das
imputações previstas no artigo 157, §2o, incisos I e II, c.c. artigo 180,
caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado,
o
representante
do
órgão
ministerial recorreu objetivando a condenação dos apelados nos
exatos termos da denúncia (fls. 541/549).
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das respectivas contrarrazões de fls. 553/556 e
557/565, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo seu provimento para condenar os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-73.2016.8.26.0115 - Voto no 20.287
3
pelos crimes de roubo e receptação (fls.571/574).
Cabe afastar o erro material do parecer
apresentado pela Douta Procuradoria, vez que apesar de constar na
sua parte final “Do exposto, o parecer do Ministério Público é pelo
desprovimento dos apelos”, em realidade, seu parecer é apresentado
e defendido no sentido de dar provimento ao apelo ministerial.
É o relatório.
O recurso ministerial não merece provimento.
Os apelados foram denunciados como incursos
nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, c.c. artigo 180, caput, do
Código Penal, pois, segundo narra a denúncia, em data incerta, entre
o dia 13 de março de 2016 e 19 de março de 2016, na cidade e
Comarca de Jarinu, agindo conjuntamente e com unidade de desígnio
com outros dois indivíduos não identificados, receberam, conduziram
e ocultaram, em proveito próprio, o veículo Renault/Sandero, placas
DZW - 9936, coisa que sabia ser produto de crime (veículo roubado
em 13 de março de 2016, na cidade e Comarca de Várzea Paulista,
conforme boletim de ocorrência de fls. 65/67).
Consta, também, que no dia 19 de março de
2016, por volta das 20h30, na Estrada Atílio Squizato, 620, Maracanã,
na cidade de Jarinu, agindo conjuntamente e com unidade de
desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram,
para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, o veículo VW/Gol, placas CQI 7888, e o rádio da marca
Multilaser, pertencentes à Benedito Nobre de Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-73.2016.8.26.0115 - Voto no 20.287
4
Segundo o apurado, nesse dia 19 de março de
2016, os denunciados supostamente roubaram a vítima Benedito, que
estava saindo da garagem com seu veículo VW/Gol, placas CQI 7888.
Para tanto, estacionaram o veículo Renault/Sandero, placas DZW
9936 nas proximidades, desceram do veículo, e, na sequência, com
arma de fogo em punho, anunciando o roubo. O apelado Juliano teria
assumido a direção do veículo e se evadido juntamente com terceiro
não identificado.
Pouco
tempo
depois,
policiais
militares
receberam a informação via COPOM sobre o roubo, envolvendo
quatro indivíduos. Atentos ao noticiado, os agentes públicos avistaram
quatro indivíduos saindo de um matagal, sendo que um deles
segurava uma bateria de veículo automotor. Dois indivíduos saíram
em fuga e conseguiram se evadir. Por outro lado, os policiais
conseguiram efetuar a prisão dos denunciados.
Ato contínuo, realizada buscas no local, os
agentes públicos localizaram os veículos objetos dos crimes de roubo
e de furto, o que motivou a prisão dos réus em flagrante.
Em que pese a farta argumentação expendida
pela acusação, a absolvição dos apelados era mesmo de rigor,
consoante fundamentação criteriosa do MM. Juiz a quo, devendo a r.
sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade dos crimes restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 65/67), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 81/88 e 89/91), além dos depoimentos prestados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-73.2016.8.26.0115 - Voto no 20.287
5
Juízo pelas testemunhas e pela vítima.
A autoria, contudo, é duvidosa.
A vítima Benedito Nobre de Souza, em sede de
declarações prestada em Juízo, afirmou que estava na casa de seu
sogro e havia deixado seu veículo VW/Gol estacionado em via
pública. Disse que ao retornar para ingressar no seu automóvel,
surgiu um veículo Sandero Preto, de onde dois roubadores desceram
e anunciaram o assalto. Disse que um deles estava armado e que um
deles assumiu a direção do seu veículo, afirmando que ambos se
evadiram do local com o seu veículo juntamente com o veículo
Sandero. Afirmou que chamou a polícia e que saiu a procura do seu
veículo. Narrou que, ao tentar localizar o carro, encontrou a
testemunha Renato, que indicou a direção por onde os roubadores
fugiram. Esclareceu que não foi ameaçado pelos acusados. Disse que
teve o veículo recuperado, mas sem o rádio. Indagado, disse que
reconheceu um dos roubadores em solo policial, porque usava
camiseta listrada. Em audiência, não reconheceu os réus (vide
mídia).
A
testemunha
Renato
Carmo
Gonçalves
Farinelli declarou em Juízo que estava no bairro Campo Largo quando
viu o veículo da vítima passar em alta velocidade conduzido por um
indivíduo. Relatou que em seguida passou um veículo Sandero. Logo
deduziu que o veículo VW/Gol havia sido roubado. Disse que em
seguida, chegou à vítima dizendo que seu veículo acabara de ter sido
roubado. Indagado, disse que na fase policial conseguiu identificar um
dos acusados pela camiseta listrada, mas que não viu o rosto porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-73.2016.8.26.0115 - Voto no 20.287
6
estava escuro (vide mídia).
A Testemunha Paulo de Tarso Novak Júnior,
policial militar, declarou que receberam informação via rádio da
ocorrência de roubo, afirmando que quatro indivíduos com um
Sandero preto teriam roubado um veículo VW/Gol, indo sentido
Bragantina. Aproximadamente quinze minutos após a notícia, avistou
quatro indivíduos saindo do matagal sendo que um deles carregava
nas mãos uma bateria de veículo. No momento da abordagem dois
indivíduos se evadiram para o mato e os outros dois foram abordados.
Narrou que um deles disse que a bateria era de Paulo e que estavam
no matagal fumando maconha. Paulo era um dos abordados, além de
Juliano. Paulo disse que a bateria era do carro dele. Disse que
acharam o veículo da vítima uns dez metros da abordagem. Não
disseram nada acerca do roubo. Conduzidos à delegacia, a vítima já
estava lá e reconheceu os sujeitos como sendo dois dos autores do
roubo e o veículo Sandero como sendo o veículo utilizado no crime.
Disse que nunca havia visto os dois em outras abordagens. Afirmou
não se recordar das vestes dos acusados. Além dos dois, não havia
mais nenhum outro veículo. Afirmou que os dois que foram abordados
não tentaram fugir. Disse que não memorizou as vestes daqueles que
fugiram (fls. 345).
A
testemunha
Fernando
Henrique
Alves
Pereira, policial militar, declarou em Juízo que estava em serviço com
o Paulo de Tarso Novak Júnior, quando foi irradiado o roubo descrito
na denúncia. Em patrulhamento no bairro Colina do Pontal, viram
quatro indivíduos saindo do mato, sendo que um estava com uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-73.2016.8.26.0115 - Voto no 20.287
7
bateria na mão. Quando os indivíduos os avistaram, dois deles
voltaram para o mato, sendo que conseguiriam abordar apenas os
outros dois. Disse que solicitaram apoio e em buscas no matagal,
localizaram o veículo VW/Gol e um SANDERO preto. Narrou que os
indivíduos disseram que estavam usando drogas no matagal e que a
bateria seria do carro deles. Disse que os levaram para a delegacia e,
em contato com o proprietário do veículo Gol, este foi a delegacia e
reconheceu um dos réus, mas não se recorda de qual. Disse que,
após noticiado o roubo, localizaram os réus após mais de hora. Era
noite e o local tinha pouca iluminação. Os dois réus que foram
capturados tentaram fugir, mas ficaram sem reação. Disse que aquele
que estava com a bateria na mão tentou correr, mas ela era pesada e
o segundo acabou batendo na bateria que o primeiro carregava e logo
parou. Não se recorda se foram localizadas drogas (vide mídia).
O réu, Juliano Arruda da Silva ouvido em Juízo,
negou os fatos, alegando que encontrou Paulo próximo de um bar e
foram juntos fumar maconha, quando foram abordados pelos policias
que o arrastaram para o matagal, muito longe do local onde foi
abordado. Afirmou que data dos fatos usava camiseta listrada.
O réu Paulo Sérgio Pereira Costa ouvido em
Juízo negou os fatos. Disse que estava indo embora, mas retornou ao
bar porque a bateria do seu carro estava fraca. Disse que o dono do
bar emprestou uma bateria e quando ele estava indo na direção do
seu veículo para trocar, encontrou Juliano, momento em que foram
abordados pelos policiais. Disse que a camiseta que usava do dia dos
fatos não continha listras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-73.2016.8.26.0115 - Voto no 20.287
8
Com
efeito,
verifica-se
que
as
provas
produzidas nos autos não foram suficientes para demonstrar,
inequivocamente, o crime imputado aos recorridos. Como muito bem
salientado pelo Juízo a quo, em sua r. sentença: “As provas carreadas
são extremamente frágeis, pois o conjunto probatório não é suficiente
para caracterizar a autoria do réu nos delitos em apuração. Assim,
temerário embasar o decreto condenatório com os elementos
acostados aos autos” (fls. 523/529).
Notadamente,
os
recorridos
não
foram
reconhecidos pela vítima ou pelas testemunhas, e sequer restou
registrado que um dos veículos estava sem a respectiva bateria
(encontrada na mão de um dos réus). O laudo pericial de fls. 422 e
seguintes se limita no tocante à avaliação dos veículos.
Desse modo, à luz do princípio do in dubio pro
reo, enquanto corolário mais vasto da presunção constitucional da
não culpabilidade, a absolvição dos recorridos era mesmo de rigor,
não merecendo qualquer reparo nesta instância recursal, na medida
em que a análise dos elementos de convicção trazidos aos autos
permite concluir pela fragilidade do conjunto probatório.
Com o devido respeito, inexiste prova segura e
suficiente capaz de alicerçar a prolação de édito condenatório, eis que
a única prova indicativa da autoria do crime de roubo consiste no uso
de uma camisa listrada por parte de um dos réus.
Portanto, de rigor manter a absolvição dos
apelados, operando em favor deles, preceituado pelo princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-73.2016.8.26.0115 - Voto no 20.287
9
constitucional do in dubio pro reo, não merecendo reparo a r.
sentença.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
ministerial, mantendo, nos termos em que proferida, a r. sentença de
primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator